Tribunal: TJES
Processo: 5009161-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009161-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EWERTON DOMINGOS DE CARVALHO e outros

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009161-13.2024.8.08.0000

PACIENTES: ÉWERTON DOMINGOS DE CARVALHO, JOÃO RENATO MARQUES

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O argumento de excesso de prazo dever ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. O fato de a audiência de instrução e julgamento ter sido designada para daqui a cerca de três meses, embora não seja ideal, não representa lapso temporal desproporcional a ponto de gerar constrangimento ilegal na continuidade da prisão.

3. Hipótese em que o juízo primevo vem dando adequado impulsionamento ao feito.

4
.
Habeas Corpus
denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009161-13.2024.8.08.0000

PACIENTES: ÉWERTON DOMINGOS DE CARVALHO, JOÃO RENATO MARQUES

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ÉWERTON DOMINGOS DE CARVALHO E JOÃO RENATO MARQUES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI – VARA ÚNICA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000010-97.2024.8.08.0036, em razão de se encontrarem presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Alega a defesa, em resumo, que a demora na realização de audiência de instrução e julgamento configura excesso de prazo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu-se, por conseguinte, liminarmente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, confirmando-se a medida no mérito.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta nos autos que, no dia 11/4/2024, no Bairro Alto Boa Esperança, Rua do Pau d’Alho, em Muqui, os réus João Renato Marques e Éwerton Domingos de Carvalho, em associação, mantiveram em depósito drogas ilícitas em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, um popular informou à guarnição da Polícia Militar que indivíduos integrantes de uma facção que controla a região estariam traficando entorpecentes e ostentando armas de fogo, sendo que um deles estava trajando camisa vermelha e o outro estava sem camisa, ambos morenos e de estatura mediana.

O popular informou, ainda, que os indivíduos utilizavam uma casa próxima a um terreno baldio, de cor branca e com telhas de amianto, para armazenar a maior parte dos materiais ilícitos. Ato contínuo, as viaturas prosseguiram em direção ao local informado, realizando um cerco policial, onde foi possível avistar os suspeitos com as mesmas características informadas. Ao perceberem a presença das viaturas, empreenderam fuga em direção ao terreno baldio e em direção a casa informada na denúncia.

Durante o cerco, João foi visualizado no momento em que dispensava pequenas sacolas plásticas ao solo, que posteriormente foram coletadas e encontradas em seu interior cinco pedras de substância análoga a crack. Em busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) em notas fracionadas.

Ao seu turno, o réu Éwerton, que foi apontado como chefe do tráfico, correu em direção à casa noticiada segurando em uma das mãos um frasco da cor preta. Ao perceber que seria alcançado, arremessou-o no quintal da residência. Quando recolhido, foram contabilizadas 35 (trinta e cinco) pedras de substância similar a crack, com a mesma embalagem das pedras encontradas anteriormente.

Por sua vez, na casa onde Éwerton estava, foi encontrado um tablete de substância análoga a crack, com adesivo preto com a imagem de um escorpião, pesando aproximadamente um quilo, além de 500 gramas de pasta base de substância análoga a cocaína, bem como a quantia de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso, reitero que o tempo de prisão preventiva (desde
13/4/2024
)
não se revela excessivo quando examinado à luz da tramitação do feito.

Destarte, o fato de a audiência de instrução e julgamento ter sido designada para daqui a cerca de três meses, embora não seja ideal, não representa lapso temporal desproporcional a ponto de gerar constrangimento ilegal na continuidade da prisão.

Nesse sentido, o prazo previsto no artigo 56, § 2º, da Lei 11.343/06, não é peremptório, de modo que o mero transcurso do prazo nele previsto não tem o condão de, por si só, configurar excesso de prazo.

Na espécie, verifica-se que os fatos ocorreram em 11/4/2024, a denúncia ofertada em 07/5/2024, defesas prévias apresentadas em 27/5/2024 e a peça acusatória recebida em 11/7/2024, de modo que se constata que o juízo primevo vem dando adequado impulsionamento ao feito.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)